Tribunal: TJDFT
Processo: 0701316-64.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. INADEQUAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. Nos termos do art. 27, III, do RITJDFT, compete à Turma Criminal processar e julgar habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais.
2. A impetrante busca a modificação do regime inicial semiaberto, fixado em sentença e confirmado pela Turma Recursal dos Juizados Especiais em razão do paciente ser reincidente em crime doloso (roubo), para o regime inicial aberto.
3. A Turma Recursal manteve o regime semiaberto, considerando a reincidência do paciente e a previsão do art. 33, §2o, "c" do CP, que admite o regime inicial aberto apenas para condenados não reincidentes com pena igual ou inferior a 4 anos.
4. Não se verifica teratologia ou ilegalidade na decisão que manteve o regime inicial semiaberto, pois está em conformidade com a norma legal.
5. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, salvo em casos de manifesta ilegalidade, teratologia ou constrangimento ilegal, o que não se evidencia no presente caso.
6. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a reincidência justifica a fixação de regime mais gravoso, mesmo quando a pena é inferior a 4 anos.
7. Habeas corpus conhecido e ordem denegada.